Tribunal: STF
Processo: Rcl 48244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.7.2021 por Leonardo Barros de Sousa contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Paruá/MA, pelo qual, em 1º.7.2021, ao ser condenado às penas de 33 anos e 7 meses de reclusão e 325 dias-multa, pela prática dos delitos de formação de quadrilha, roubo majorado e latrocínio, em concurso material, decretada a prisão preventiva, teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    2. O reclamante narra que “foi preso em flagrante em 02/03/2010 e denunciado em 11/04/2010, pelo Ministério Público Estadual, perante a Comarca de Santa Luzia do Paruá, pelo suposto pratica dos delitos contemplados nos artigos 157º. caput, combinado com o § 3º, e artigo 288, ambos do Código Penal.
    Em 06.10.2011, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por intermédio da Terceira Câmara Criminal, concedeu liminar para colocar o Reclamante em liberdade no habeas corpus nº 0005105-22.2011.8.10.0000.
    Liminar, confirmada, concedendo a ordem definitivamente com o julgamento pelo colegiado do presente habeas corpus, em 24.10.2011, mantendo o Reclamante em liberdade.
    Portanto, encontrando-se o Reclamante em liberdade a aproximadamente 10 (dez) anos, sempre exercendo atividades licitas, não tendo envolvimento em qualquer outro fato delituoso, sendo este um fato isolado.
    Ocorre que já transcorrido o lapso temporal de mais de 11 (onze) anos dos fatos, e estando o Reclamante em liberdade a aproximadamente 10 (dez) anos e repita-se, sem nenhum fato novo ensejador de decretação de nova prisão preventiva, com a prolação da sentença e sem nenhuma fundamentação o Magistrado sentenciante em desacordo com a legislação vigente decretou a prisão preventiva” (sic).
    Sustenta que “os fatos utilizados para decretação da prisão preventiva do Reclamante são inidôneos, (...) já se encontra em liberdade a aproximadamente 10 (dez) anos, cumprindo com todas as condições impostas na decisão que concedeu liberdade provisória.
    (…) a autoridade Reclamada não apresentou fundamento apto a autorizar, concretamente, a decretação da prisão preventiva de LEONARDO BARROS DE SOUSA, não demonstrando que a liberdade deste, nesse momento, é prejudicial à eventual aplicação da lei penal ou mesmo à garantia da ordem pública, lembrando que tais motivos não existe uma vez, que se encontrava o Reclamante em liberdade provisória, não existindo nenhum fato novo que pudesse levar a revogação da liberdade anteriormente concedida” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A concessão de LIMINAR para determinar a imediata contraordem de prisão ou alvará de soltura em caso de cumprimento da ordem de prisão.
    Que no mérito após os procedimentos de praxe, seja confirmada a liminar, com a manutenção do Reclamante em liberdade até o trânsito em julgado da presente ação penal”.
    3. Em 5.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Paruá/MA teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    6. Consta dos documentos juntados que o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Paruá/MA, em 1º.7.2021, ao condenar o reclamante à pena de 33 anos e 7 meses de reclusão e 325 dias-multa pela prática dos delitos de formação de quadrilha, roubo majorado e latrocínio, em concurso material, decretou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “No que tange à imposição da custódia cautelar e ao direito de apelar em liberdade, previstos no art. 387, parágrafo único, e art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do CPP, entendo que a circunstância de o acusado ter respondido à ação penal em liberdade não impede que o Juízo decrete sua prisão cautelar na sentença condenatória.
    Por todos elementos expostos no presente decisum, restou evidenciado, fundamentadamente, a periculosidade do réu com sentença condenatória e levando-se em conta a gravidade concreta da conduta e do modus operandi.
    Vale destacar que o grupo criminoso [praticou] a conduta com diversos armamentos (fuzis, pistolas e espingardas), além disso, utilizaram os funcionários e clientes como ‘escudo humano’, aterrorizando a população da cidade de Santa Luzia do Paruá/MA com inúmeros disparos efetuados em via pública em horário comercial e de grande circulação de pessoas, oportunidade em que [veio] a óbito a vítima JEFFERSON MESQUITA LEMOS.
    PORTANTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO BARROS DE SOUSA” (grifos nossos).
    7. Na espécie, foi decretada a prisão cautelar do reclamante, na sentença condenatória e fundamentada em elementos concretos, tendo ficado demonstrado, então, a necessidade do acautelamento, mesmo após a formação da culpa. Não se trata de execução provisória da pena. Como posto expressamente pelo juízo competente, foi decretada a prisão preventiva do reclamante com base em dados concretos sobre a sua necessidade.
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Estando evidenciado que o título prisional do reclamante não é execução provisória da pena, mas prisão cautelar com base em dados específicos e requisitos concretos comprovadores de sua necessidade, na avaliação do juízo competente, demonstrado está na ausência de aderência com o decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Tanto impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).
    Confira-se no mesmo sentido a Rcl n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.
    8. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou manifesta ilegalidade para a concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial. 
    Foi apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do reclamante, acusado de participar de grupo criminoso que praticou a “conduta com diversos armamentos (fuzis, pistolas e espingardas)” e utilizou “os funcionários e clientes como ‘escudo humano’, aterrorizando a população da cidade de Santa Luzia do Paruá/MA com inúmeros disparos efetuados em via pública em horário comercial e de grande circulação de pessoas, oportunidade em que [veio] a óbito a vítima JEFFERSON MESQUITA LEMOS”.
     Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, ressaltados com a prolação da sentença condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios nas instâncias antecedentes. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora